Tribunal: TJMT
Processo: 1023603-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023603-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 029.627.521-28 (PACIENTE), Dra. Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), ANDRE WILLIAN DE ARAUJO CARDOSO - CPF: 052.092.643-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSQUELIO AGUIAR MARQUES - CPF: 043.712.441-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA –
ALARDEADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N. 7.960/89
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – ORDEM PRISIONAL QUE PERMANECE EM ABERTO – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SIMILITUDE COM HIPÓTESE DIVERSA SUSCITADA NAS RAZÕES DO
WRIT
– COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítimo o decreto da prisão temporária do favorecido nessa ordem por haver fundadas suspeitas de que estaria envolvido no crime de homicídio qualificado em apuração, bem com diante da aparente fuga do increpado que, até a presente data, encontra-se em local incerto ou não sabido; tudo a revelar a indispensabilidade da medida para garantir o escorreito andamento das investigações policiais e garantir a aplicação da lei penal.

2.

Não merece prosperar a arguição de similitude entre a hipótese dos autos e o teor de acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça em
Habeas Corpus
diverso, na qual se concedeu a ordem pleiteada, quando a análise das circunstâncias de cada caso revela díspares diferenças entre eles, impedindo a aplicação do mesmo entendimento
in casu
.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1023603-05.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

DR. PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

PACIENTE:

EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca da Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão temporária
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1002226-36.2023.8.11.0013 (PJe), em razão da prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado.

Dessume-se dos autos que, atendendo à representação da d. autoridade policial, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão temporária
do paciente e do corréu
André Willian de Araújo Cardoso
, em razão de indícios de autoria concernentes ao delito de homicídio perpetrado contra a vítima
Deusquelio Aguiar Marques
, apurado no bojo do IP n. 114.4.2022.37542 (I.P 674/2022).

Nesse contexto, aduz o d. causídico que o mandado de prisão expedido em desfavor do beneficiário nesta ordem apenas não foi cumprido por se encontrar
EVANDRO
em viagem; existindo, todavia,
risco iminente de violação à sua liberdade
, por consubstanciar o decreto segregatício
ato ilegal
, face à ausência de fundamentação a ensejar a imposição da
medida extremada
, quando suficientes as
medidas cautelares diversas do cárcere
.

A fim de corroborar suas assertivas, o impetrante pleiteia a aplicação, em benefício do paciente, do mesmo entendimento que
fundamentou a
concessão liminar da ordem
em favor de Wilson Vieira da Silva Gonçalves
em caso análogo aos autos
, o qual fora objeto do
Habeas Corpus
n. 1020341-47.2023.8.11.0000, atribuindo o r.
decisum
ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja concedido
salvo conduto
ao paciente, sem que haja qualquer restrição à sua liberdade de locomoção por força de decisão proferida nos autos originários, com o
recolhimento
do mandado de prisão temporária não cumprido, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
.

No
mérito
, pleiteia a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 175985172 ao ID 175985178.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 184586668) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 186483179.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 189692673).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
teve sua prisão temporária decretada pelo d. juízo
a quo
em
08/05/2023
, após representação ofertada pela d. autoridade policial, calcada nas investigações realizadas no bojo do IP n. 674/2022, instaurado para apuração da morte de
Desquélio Aguiar Marques
.

Colhe-se da representação que
Deusquélio
foi vítima de crime de homicídio perpetrado em
18/12/2022
, na cidade de Pontos e Lacerda/MT, tendo a Polícia Militar sido acionada para, na data, atender a uma ocorrência consistente na informação de que uma pessoa teria sido alvejada por disparos de arma de fogo na Conveniência do Posto
Verdão
.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar visualizou a vítima caída ao solo, do lado de fora do estabelecimento, tendo o Corpo de Bombeiros já comparecido ao local para prestar socorro; todavia,
Deusquélio
já havia perdido a vida.

Em diligências, investigadores da Polícia Judiciária Civil apuraram que a vítima estava em pé, próxima a uma mesa, do lado externo da conveniência, bebendo cerveja e mexendo em seu aparelho celular quando foi interpelada por um sujeito que, de posse de uma arma de fogo que aparentava ser um revólver, efetuou vários disparos, os quais atingiram efetivamente a vítima, vindo a posteriormente se evadir do local.

Com o auxílio das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, os investigadores conseguiram identificar o executor do crime, bem como as pessoas que o acompanhavam, logrando êxito em traçar a dinâmica delitiva.

Dessa forma, apurou-se que dois indivíduos,
André Willian de Araújo Cardoso
e
EVANDRO
, saíram de dentro da conveniência e se posicionaram cerca de 20m (vinte metros) de distância da vítima; na sequência, outro rapaz, ainda não identificado, se junta aos dois, e o trio passa a observar a vítima, trocando informações e gesticulando entre si, e inclusive apontando em direção à vítima.

Posteriormente, um quarto sujeito,
Leonardo
, se junta aos demais, e os quatro começam a dialogar e a olhar na direção da vítima. Em determinado momento,
André Willian
desce a rampa em direção à vítima, seguido pelo paciente
EVANDRO
e o sujeito não identificado.
Leonardo
mantém-se próximo a
André Willian
e, após os dois conversarem, logo se seguem os disparos, acompanhados de grande movimentação de pessoas correndo.

Em diligências, os policiais também chegaram a
Isadora
, namorada de
Luan
, um amigo do grupo, que teria desaparecido logo após o homicídio de
Deusquélio
. Aos policiais, dentre outras informações,
Isadora
reconheceu
EVANDRO
e afirmou tê-lo visto andando com
Luan
antes da morte de
Deusquélio
, entrelaçando também seu falecimento a um desentendimento entre
Luan
e
Renato
, sujeito amigo de
Deusquélio
e de seu irmão,
Aquélio
.

No que concerne ao paciente,
Isadora
também afirmou que
EVANDRO
teria sido responsável por esconder em sua chácara sujeitos possivelmente envolvidos com o homicídio de
Deusquélio
, atribuindo também ao paciente a conduta de cooptá-los para a prática do ilícito.

Adicionalmente, em sentido correlato, os policiais apuraram que “
EVANDRO tinha raiva de AQUÉLIO, irmão da vítima, animosidade cultivada há dois anos, pois AQUÉLIO teria agredido EVANDRO quando este estava com uma ex namorada de AQUÉLIO. EVANDRO teria ficado acamado por alguns dias, e teria dito que se vingaria dele
” (ID 184506679 - Pág. 4); de forma que
EVANDRO
teria encomendado não apenas a morte da vítima, mas também de seu irmão
Aquélio
; todavia, como
Aquélio
não apareceu na conveniência no dia do crime, somente
Deusquélio
foi executado.

Por derradeiro, após o homicídio,
EVANDRO
e
André Willian
desapareceram da cidade; inexistindo, lado outro, certeza quanto à autoria delitiva por parte de
Leonardo
, não tendo sido ainda identificado o quarto suspeito visto nas imagens das câmeras de segurança.

Por tudo isso, a d. autoridade policial pleiteou a decretação da prisão temporária de
EVANDRO
e
André Willian
, pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
, após manifestação favorável do
parquet
.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico impetrante, aduzindo a existência de
coação ilegal
̧ nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise de mérito do
writ.

De proêmio, é cediço que a prisão temporária possui natureza essencialmente acautelatória, sendo admitida somente de forma excepcional para o fim de salvaguardar a utilidade das investigações, no caso de crimes apenados mais severamente, os quais estão previstos na legislação extravagante.

Em razão disso, o legislador ordinário restringiu as hipóteses de decreto dessa espécie de prisão àquelas previstas nos requisitos autorizadores do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, permitindo a sua imposição quando
indispensável para as investigações
ou quando o indiciado
não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
, desde que existam
fundadas razões de autoria ou participação
do suspeito no cometimento dos
crimes listados naquele diploma
.

Inclusive, é entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que, com exceção da hipótese do inciso II do referido dispositivo legal (“
quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
”), a presença dos requisitos dos incisos I e III é exigida de
modo cumulativo
.

No caso em tela, examinando detidamente a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, verifica-se que o d. magistrado singular impôs a prisão temporária pelo
prazo de 30 (trinta) dias
, com fulcro no art. 1º, I e III, alínea
a
, da Lei n. 7.960/89, e art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/90, por entender haver fundadas suspeitas de que o paciente teria concorrido para o crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face da
Deusquélio Aguiar Marques
, e que a medida segregatícia seria
imprescindível
para a apuração dos fatos.

Nesse contexto, a despeito de o d. causídico sustentar a
inexistência de fundamentos idôneos
capazes de justificar a imposição da cautelar extremada, não vejo razão para acolhimento da postulação.

Isso porque, no que concerne a
imprescindibilidade da custódia como forma de assegurar as investigações
, verifico que se trata de necessidade que foi constatada pela d. autoridade impetrada com base em
elementos concretos e vinculados à hipótese dos auto
s, mormente em razão da necessidade de maiores esclarecimentos sobre os fatos, com diligências a serem realizadas, inclusive a inquirição de testemunhas sem interferências, além da existência de fundadas suspeitas da prática de atividades ilícitas por parte dos representados.

Além disso, não se descuida que
o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não foi cumprido até a presente data
, uma vez que
EVANDRO
não foi localizado pelos agentes policiais e, à toda evidência, se encontra
foragido
.

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, ao contrário do arrazoado nas razões do
writ
, no que concerne ao
propalado
excesso de prazo
, sabe-se, pelo contrário, que o prazo de 30 (trinta) dias é contado a partir da data do
efetivo cumprimento
do mandado de prisão temporária, incluindo-se o
dia do cumprimento
, e não do dia em que a decisão é prolatada, nos precisos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 7.960/89.

Ademais, em reforço argumentativo, vale consignar que em consulta aos sistemas informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que
o paciente ostenta
condenação criminal
transitada em julgado
pela prática do crime tipificado pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento, consoante se depreende da Ação Penal n. 0010325-03.2015.8.11.0042 (Pje).

Assim,
in casu
, bem delineadas as razões que justificam o mandado de prisão temporária e não havendo nos autos do remédio heroico prova hábil a revelar que o inquérito policial do caso em apreço foi encerrado,
impede-se que sejam acolhidas como críveis as teses defensivas vertidas na preambular do
writ
, devendo, portanto, ser
mantida
a custódia temporária do favorecido nessa ordem para garantir que o trabalho policial termine de forma regular, sem qualquer interferência do suspeito.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ASSEGURAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. PACIENTES FORAGIDOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal
. 2. No caso,
há relevantes indícios de que os ora pacientes planejaram e executaram delito de homicídio qualificado contra a vítima
- esposo da investigada - motivados por interesses patrimoniais e de sucessão. 3. O decreto tem como fundamento o fundado receio de que os pacientes intentariam embaraçar a correta investigação criminal, em razão de a comarca ser próxima à região de fronteira, e o fato de a corré ter ameaçado uma das vítimas. 4.
Consigne-se que até o momento o mandado de prisão temporária não foi cumprido, estando os pacientes foragidos
. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco de fuga dos pacientes, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, assegurar a correta instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal
. 7. Ordem denegada. (HC 516.456/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)”. –
Destaquei
.

Assim sendo, tenho que a mera permanência em liberdade do increpado, ao menos por ora, coloca em risco o bom andamento das investigações e a conveniência da apuração policial, influenciando negativamente e até mesmo impedindo a plena colheita probatória e indiciária pelos agentes estatais; contexto em que reforço
não ter sido ainda localizada a arma do crime, tampouco o aparelho celular da vítima
, pendendo ainda de identificação
o quarto sujeito que acompanhava os demais no momento da execução delitiva
, bem como
a conclusão definitiva acerca do provável envolvimento do suspeito identificado como
Leonardo
(ID 184506679).

Em sendo assim,
revela-se inviável a
revogação da custódia
, afigurando-se insuficientes as demais restrições menos drásticas que, a toda evidência,
seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Por derradeiro, no que concerne à
aventada similitude
do caso em apreço com a hipótese do
Habeas Corpus
n. 1020341-47.2023.8.11.0000 (Pje), de relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, a consulta aos referidos aos autos revela a
improcedência da argumentação do impetrante
, uma vez que, na hipótese, não apenas se tratava de
prisão preventiva
, mas também de paciente que, notando que um sujeito se encontrava armado, no interior de uma loja de conveniência, intentou desarmá-lo, sem saber que se tratava de policial militar; a isso se seguiu luta corporal, que terminou com a efetuação de disparos contra a vítima. O paciente, posteriormente, entregou-se à polícia.

Trata-se, portanto, de situação
diametralmente diferente
da hipótese dos autos, em que se cuida, à toda evidência, de
delito premeditado
, cometido em
pluralidade de agentes
, após o qual o paciente e seu comparsa
André Willian

empreenderam
fuga do distrito da culpa
; não havendo que se cogitar, portanto, em aplicação do mesmo entendimento exarado quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1020341-47.2023.8.11.0000 (Pje), assistindo razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao assinalar que “
a única similitude é a de que ambos delitos foram perpetrados em uma conveniência
”.

Deste modo, tenho por
legal
e
adequadamente imposta
a prisão temporária ora combatida, porquanto especada sobre elementos concretos e disponíveis nos autos que indicam as
fundadas razões de autoria ou participação do paciente no delito
, bem como a
imprescindibilidade
do seu isolamento ambulatorial como forma de garantir o
sucesso investigatório
, tudo em observância aos ditames constitucionais, inclusive daquele estampado no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão temporária ou em inidoneidade da fundamentação para a sua imposição.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO

a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
, mantendo a prisão temporária decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023